Tribunal: TJSP
Processo: 1061671-42.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória – Infração de trânsito – Ausência de indicação do condutor – Tema 1.097/STJ não aplicável ao caso – Modelo adotado pelo DSV Paulistano que atende tal exigência - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos de declaração rejeitados.